Tribunal: TJSP
Processo: 1500196-94.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão extrajudicial do acusado que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente diante dos esclarecimentos prestados pela vítima

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão extrajudicial do acusado que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente diante dos esclarecimentos prestados pela vítima e pela testemunha policial. Apelante detido na posse de parte da res furtiva. Presunção de responsabilidade. Inversão do ônus probatório. Condenação mantida.
Dosimetria. Basilar readequada. Ausência de ocupação lícita pelo acusado não autoriza, por si só, a negativação da vetorial atinente à conduta social. Precedentes. Prejuízo patrimonial sofrido pela vítima não extrapolou o ordinário. Possibilidade, entretanto, de utilização das qualificadoras excedentes como circunstância judicial desfavorável, consoante a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Coeficiente de aumento da reprimenda readequado para 1⁄4. Segunda fase. Reprimenda reconduzida ao piso, ante a incidência das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Acusado primário, confesso e menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Medida socialmente recomendável. Regime inicial semiaberto que se revela adequado na hipótese de descumprimento da benesse, ante a circunstância judicial desfavorável reconhecida (artigo 33, § 3o, do código penal). Pleito de concessão da justiça gratuita. Inviabilidade. Competência do Juízo das Execuções Criminais para a análise do pedido.
Recurso parcialmente provido.